Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-41.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO PARA O CRIME DE DANO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de furto praticado durante o repouso noturno para o crime de dano se restou evidenciado que o dolo do apelante não era tão-somente o de avariar ou danificar as câmeras de segurança, mas sim de o furtar.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, após reconhecer presentes a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 155, §1o, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno), absolveu o réu impropriamente com fundamento no artigo 386, inciso VI, primeira parte, e parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal, e artigos 96, inciso II, e 97 do Código Penal, aplicando-lhe a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial.